Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, foi devidamente consignado o entendimento de que Afirmado pelo expert nomeado pelo juízo, em laudo claro, objetivo, seguro, conclusivo e não desautorizado pelas demais provas reunidas aos autos, que a doença, de caráter irreversível, apresentada pelo autor não tem origem diretamente relacionada às atividades militares, conquanto as esteja impossibilitado de as exercer; atestado que seu quadro clínico e neurológico não é decorrente de acidente pessoal, mas de sequelas neurológicas decorrente de cirurgia para tratamento de doença degenerativa dos discos intervertebrais; afastada está a possibilidade de reconhecer a ocorrência de acidente pessoal segundo disciplina legal e contratual que rege o seguro contratado.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se conforma à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.